Tribunal: STF
Processo: ADI 1389
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-19
Data de publicação: 1995-12-19

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO: INDICAÇÃO PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE CONSELHEIRO; PROPORCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO: §§ 3º E 4º E INCISOS I E II DO ART. 113; LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL Nº 010/95: INCISO III DO ART. 10 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
100. PRERROGATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL PARA INDICAR E
NOMEAR CONSELHEIROS NOS DEZ PRIMEIROS ANOS DE CRIAÇÃO DO ESTADO.
EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.  Afastam-se do parâmetro federal obrigatório as normas
estaduais que não reservam ao Governador a iniciativa da livre
escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas, submetendo-o a nomear
quem indicado pela Assembléia Legislativa ou quem já ocupa cargo de
auditor do mesmo Tribunal.
2.  Contrariam a Carta Magna as normas estaduais que subtraem
do Chefe do Executivo Estadual prerrogativa que lhe está
constitucionalmente conferida de indicar e nomear Conselheiros do
Tribunal de Contas nos dez primeiros anos de criação do Estado.
3.  Inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º e dos incisos I e II
do art. 113 da Constituição do Estado do Amapá, bem como do inciso
III do art. 10 e do parágrafo único do art. 100, da Lei Complementar
Estadual nº 010/95, em face do art. 73, § 2º, incisos I e II, c/c os
arts.  75 e 235 e seu inciso III, da Constituição Federal.
4.  Pedido de medida liminar deferido.